Tribunal: TJDFT
Processo: 0725166-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725166-18.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACKELINE ARAUJO DA SILVA APELADO: CLARO S.A. DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por JACKELINE ARAUJO DA SILVA contra a r. sentença exarada sob o ID 64297413, a qual julgou improcedentes os pedidos da ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c obrigação de fazer e danos morais ajuizada pela apelante em desfavor de CLARO S.A., sob a alegação de que seu nome foi indevidamente registrado na plataforma "Serasa Limpa Nome" pelo réu, em razão do inadimplemento de dívidas vencidas há mais de 5 (cinco) anos, as quais reputa prescritas e inexigíveis. Em suas razões recursais (ID 64297426), a apelante sustenta que a r. sentença vergastada, ao considerar a licitude da cobrança extrajudicial dos débitos apontados na plataforma, violou o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.088.100 e REsp 2.094.303, acerca da impossibilidade da cobrança extrajudicial do débito prescrito. Ao final, a recorrente postula o provimento do recurso a fim de que seja reformada a r. sentença, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais). Sem preparo, por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 64296888). Não foram apresentadas contrarrazões, consoante se infere do teor da certidão exarada sob o ID 64297432. É o breve relatório. Decido. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o julgamento do Recurso Especial no 2092190/SP ao rito dos recursos repetitivos, em 24/06/2024, determinou suspensão, sem exceção, de todos os processos, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, que envolvam a discussão acerca da seguinte questão jurídica: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. A controvérsia recursal a ser dirimida no recurso de apelação em apreço reside exatamente em verificar a legalidade da exigibilidade extrajudicial da dívida através da inscrição dos débitos prescritos na plataforma “Serasa Limpa Nome”. Dessa forma, determino que a tramitação do recurso de apelação permaneça sobrestada, até o julgamento do Recurso Especial no 2092190/SP (Tema 1.264/STJ). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024 às 17:23:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora